Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733051-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 75037804, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, em razão da ausência de pedido específico. Com o objetivo de sanar o vício apontado, o Agravante apresentou a petição Id. 75471134 indicando os contratos cujos descontos pretende suspender. Conforme relatado na decisão 75037804, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715575-04.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta corrente. Alega o Agravante, em síntese, que possui 63% de sua renda comprometida com empréstimos pessoais e que, em 23.6.2025, protocolou requerimento administrativo junto ao banco agravado para o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta bancária, com base no Tema 1.085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Sustenta que, apesar da solicitação, a instituição financeira não lhe deu resposta, razão de ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido liminar de suspensão dos descontos. A r. decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido. Pontua que a jurisprudência do TJDFT e o entendimento consolidado do STJ reconhecem o direito potestativo de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente, mesmo em contratos anteriores à vigência da Resolução no 4.790/2020. Acrescenta que a documentação apresentada comprova a existência dos contratos e o pedido administrativo de cancelamento, sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação. Destaca que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência e o mínimo existencial e requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os descontos das prestações dos empréstimos em sua conta bancária. Ao final, pede seja deferida tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes aos contratos indicados. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, o Agravante postula a suspensão dos descontos automáticos em sua conta bancária, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Bacen e no Tema 1.085 do STJ. O Agravante insurge-se contra a tutela de urgência indeferida na decisão agravada. De fato, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução no 4.790/2020 do Bacen, que assim dispõe: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, considera-se lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor o cancelamento da autorização dos descontos. No caso em exame, o Agravante comprovou ter comunicado à instituição bancária agravada o intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente (Id. 243251111 dos autos de referência). Desse modo, tendo em vista que o Agravante indicou os contratos cujos descontos pretende suspender, reconsidero a decisão Id. 75037804 e defiro a tutela de urgência para determinar ao BRB - Banco de Brasília S.A. que se abstenha de efetuar novos descontos na conta corrente do Agravante para pagamento de parcelas dos empréstimos especificados na petição Id. 75471134. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra a presente decisão, bem como apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora